Tribunal: TCU
Processo: 037.457/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para avaliar a legalidade e a eficácia de contratos de pavimentação nos municípios de Canarana/MT e Querência/MT financiados com recursos federais do Ministério da Agricultura.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, formulada pela Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, para fiscalização de recursos destinados a projetos de pavimentação em Mato Grosso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que o Tribunal realizou, no âmbito do TC Processo 006.599/2024-9 , auditoria destinada a avaliar a estratégia e o planejamento do Ministério da Agricultura e Pecuária para as transferências voluntárias destinadas à adequação de estradas vicinais; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2110/2025-TCU-Plenário , do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.3. declarar esta Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida; 9.4. dar ciência à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados deste Acórdão; e 9.5. arquivar os autos.